Tribunal: TJMT
Processo: 1013553-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013553-85.2021.8.11.0000 – Porto Alegre do Norte
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da ação de consignação em pagamento que lhe move Pedro Amaro da Costa, determinou que comprovado o depósito judicial atualizado, seja expedido oficio para a entidade responsável pela anotação da negativação do nome do autor, requisitando a retirada do gravame, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, pois, a multa diária não pode ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados. Alega o enriquecimento ilícito do agravado ante o valor excessivo da astreinte.
Requer o afastamento da multa diária, ou, subsidiariamente, a redução do quantum fixado. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juíz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator